Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002384-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALEXANDRE MARTINS PEREIRA - CPF: 874.164.171-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo de execução. Alegada
omissão. Inexistência.

pretensão de rediscussão da matéria. Recurso
desprovido.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora provido, à unanimidade, o Agravo de Execução Penal interposto pelo órgão do Ministério Público para determinar novo cálculo de pena do embargante, observando o percentual de 30% (trinta por cento), para a progressão de regime e a fração de 1/2 (metade), correspondente ao livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada, visando seja sanado vício de omissão.

II.

Questão em discussão

Omissão quanto à possibilidade ou não de retroatividade da Lei no 13.964/2019, a fim de aplicar o patamar de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, por ser mais benéfica ao reeducando.

III.

Razões de decidir

1. A
omissão
caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

2. “
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”

3. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

O propósito de rejulgamento da causa não é permitido em sede de Embargos de Declaração.

Dispositivos citados
: LEP, art. 112, IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência citada
: STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel.

Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TTSP), Sexta Turma, 11.9.2024. STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020. STJ,

EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025.TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025. TJMT,
ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NU 1002384-62.2025.8.11.0000- COMARCA
DE JUÍNA

EMBARGANTE(S):
ALEXANDRE MARTINS PEREIRA

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por ALEXANDRE MARTINS PEREIRA

contra acórdão no qual fora provido, à unanimidade,
o Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público (NU 1002384-62.2025.8.11.0000) para determinar a elaboração de novo cálculo de pena do embargante, observando o percentual de 30% (trinta por cento) para a progressão de regime e a fração de 1/2 (metade) correspondente ao livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada (ID 274046894).

O embargante sustenta que houve omissão sobre “
a possibilidade ou impossibilidade de retroatividade”
da Lei no 13.964/2019.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado, a fim de propiciar “
eventual recurso às Cortes Superiores
” (ID 278154886).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal entende que o “e
mbargante busca a modificação dos fundamentos do acórdão, por não estar satisfeito com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável
” (Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 281329385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal, interposto pelo órgão do Ministério Público (NU 1002384-62.2025.8.11.0000), esta e. Primeira Câmara Criminal proveu o recurso nos termos das seguintes premissas:

“[...] 1) A reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução da pena, não apenas na condenação em que foi reconhecida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2) A unificação das penas não afasta a incidência da reincidência sobre a totalidade dos delitos executados, devendo ser aplicada fração única na progressão de regime e no livramento condicional.

3) Se o agravado é reincidente em crimes comuns praticados com violência à pessoa ou grave ameaça (roubos), incide a fração de 30% (trinta por cento) para progressão de regime e de 1/2 (metade) para livramento condicional sobre a totalidade da pena executada. [...].
” (ID 271871376).

A Defensoria Pública argumenta, sob a assertiva de omissão,
que
“os crimes que originaram as condenações oriundas das ações penais 0000055-95.2010.8.11.0008, 0001796-85.2011.8.11.0025, 0006029-91.2012.8.11.0025 e 0001825-91.2018.8.11.0025, ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019”
para pugnar pela aplicação do patamar de 1/6 (um sexto), por ser mais benéfica ao reeducando
.

Vejamos.

O embargante, além das 4 (quatro) condenações referidas pela Defesa [Ações Penais NU 0000055-95.2010.8.11.0008, NU 0001796-85.2011.8.11.0025, NU 0006029-91.2012.8.11.0025 e NU 0001825-91.2018.8.11.0025]

possui mais uma condenação

por roubo a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – art. 157,
caput,
CP –, ocorrido em 15.6.2022, e transitada em julgado em 6.9.2023 (Ação Penal no 1001582-91.2022.8.11.0025), ou seja, praticado na vigência da Lei no 13.964/2019.

Na unificação de penas, a
condição de reincidente do embargante [em delitos de mesma natureza – comuns cometidos com ou sem violência – condenação por 4 roubos e direção de veículo automotor sem habilitação] enseja a incidência de “
fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário”
(STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel.

Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, 11.9.2024).

Esta e. Câmara determinou novo cálculo de pena, com a observância da fração de 30% (trinta por cento), para a progressão de regime, nos termos do art. 112, IV, da LEP, sobre a totalidade das penas executadas.

Nesses limites objetivos não se identifica omissão no acórdão embargado.

Isso porque a

omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, pressupõe ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1010229-24.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025).

Sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Na essência,
“o embargante busca a modificação dos fundamentos do acórdão, por não estar satisfeito com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável”,
como bem pontuado pela i. PGJ (Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 281329385), ao pretender o restabelecimento da decisão agravada e aplicação de frações distintas.

Para o caso, adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, EDcl no REsp no 2.082.224/AC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025; TJMT, ED NU 1007458-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025), o que não ocorre no caso.

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025